Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749634-49.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIO GUARESCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMÉLIO GUARESCHI em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0724755-72.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, a agravante promoveu a liquidação provisória da sentença exarada nos autos de ação civil pública, na qual foi reconhecido o seu direito à percepção de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas como BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176161013 do processo originário), o d. Magistrado de indeferiu o pedido de imposição de obrigação ao BANCO DO BRASIL S/A, consubstanciada na juntada de microfilmes do SLIP/XER, nas quais constem as contas gráficas evolutivas do saldo devedor de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, relativos à cédula de crédito rural firmada pelas partes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o agravado reúne condições de carrear os autos os documentos vindicados, porquanto constam de seus sistemas informatizados. Pondera que, em processos semelhantes, o embargado apresentou as cópias microfilmadas dos SLIP/XER das operações realizadas. O agravante afirma que os documentos requeridos são indispensáveis para a apuração do montante devido em decorrência da condenação imposta na ação coletiva. Ao final, de forma incongruente com a fundamentação apresentada, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que não sejam os autos remetidos à comarca do domicílio do Autor antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal, ou para que seja determinado o retorno imediato do processo, caso remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 53631877. É o relatório. Da análise do agravo de instrumento interposto, observa-se não haver correlação entre fundamentação reapresentada e a pretensão recursal deduzida pelo agravante. Com efeito, de acordo com o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido Muito embora o agravo de instrumente em exame tenha por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de imposição da obrigação de apresentação de microfilmes do SLIP/XER das operações vinculadas à cédula de crédito rural firmada pelas partes, o agravante pleiteia a concessão a reforma do r. decisum, reconhecendo-se a competência deste Tribunal par apreciação do feito. Na r. decisão recorrida, não houve qualquer manifestação a respeito de eventual incompetência do Juízo, de modo a justificar a interposição de agravo de instrumento veiculando a pretensão recursal deduzida pelo agravante. Constata-se, portanto, a possibilidade de vir a ser reconhecida a inépcia do recurso, em virtude da falta de congruência entre a fundamentação do agravo de instrumento e a pretensão recursal deduzida pelo agravante. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inépcia do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 16:44:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora